Tribunal: TJSP
Processo: 0006925-36.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDOS DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA SITUAÇÃO PANDÊMICA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS CRIMES COMETIDOS E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL, OBSERVADA A AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL, RESTANDO NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DO REQUSIITO SUBJETIVO - SENTENCIADO QUE NO MAIS SE ENCONTRA EM REGIME

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDOS DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA SITUAÇÃO PANDÊMICA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS CRIMES COMETIDOS E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL, OBSERVADA A AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL, RESTANDO NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DO REQUSIITO SUBJETIVO - SENTENCIADO QUE NO MAIS SE ENCONTRA EM REGIME SEMIABERTO, DE MODO QUE PRISÃO DOMILICIAR QUE CONSISTIRIA PROGRESSÃO POR SALTO NOS TERMOS DA SÚMULA 491 DO STJ – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE OU EXCEPCIONALIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE – RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM IMEDIATA DE SOLTURA – INDICAÇÃO NO MAIS DE QUE MEDIDAS FORAM TOMADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA RESGUARDAR A SAÚDE DO SENTENCIADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.